Tribunal: TJMT
Processo: 1016021-17.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016021-17.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MARIA JOSE VIEIRA - CPF: 979.031.401-91 (AGRAVANTE), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– PRETENDIDA PRISÃO DOMICILIAR – INVIABILIDADE – DECISÃO IDONEAMENTE FUNDAMENTADA –AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 117, INC. III, DA LEP C/C ART. 318, INC. V, DO CPP – FILHO MENOR QUE CONTA COM 15 (QUINZE) ANOS COMPLETOS – ADOLESCENTE DEVIDAMENTE ASSISTIDO POR UM AMIGO DA FAMÍLIA – AUSÊNCIA DE IMPRESCINDIBILIDADE DOS CUIDADOS MATERNOS –
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL CONHECIDO E DESPROVIDO.

De acordo com o entendimento jurisprudencial, somente se admite a relativização do art. 117 da LEP, com a concessão da prisão domiciliar aos reeducandos que cumprem pena em regime diverso do aberto, por razões humanitárias e em caráter excepcional, desde que comprovada a imprescindibilidade da medida, o que não ocorre no caso em apreço, pois, muito embora demonstrado que a agravante possui um filho menor de idade, este é um adolescente de 15 (quinze) anos, que está devidamente assistido por um amigo da família, não se encontrando em situação de desamparo, de modo que os cuidados maternos não são imprescindíveis, a desautorizar a concessão da prisão domiciliar à apenada.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

MARIA JOSÉ VIEIRA

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por
MARIA JOSÉ VIEIRA
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos do processo executivo de pena n.º
2000435-83.2023.8.11.0055
, que
indeferiu

o pedido de prisão domiciliar
formulado em prol da reeducanda.

Nas razões recursais disponíveis no ID
219178689
, a i. defesa técnica almeja a reforma da r. decisão objurgada, para que a agravante seja colocada em
prisão domiciliar
,
nos termos do art. 117, inc. III da Lei n.º 7.210/84 c/c art. 318, inc. V, do CPP
, pois é genitora de um
filho de 15 (quinze) anos
, cujos cuidados não prescindem de sua presença.

Em contrarrazões vistas no ID
219178693
, o Ministério Público manifesta-se pelo desprovimento do recurso, sob o viés da não satisfação dos requisitos legais do art. 117 da LEP.

Ao exercer o juízo de retratação, o d. magistrado prolator
manteve
o
decisum
reprochado, consoante se vê no ID
219178695
.

Instada a se manifestar, a
i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
226366679
, opinou pelo
não provimento
do agravo em execução.

É o relatório.

Não estando o feito sujeito à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pela i. defesa.

Depreende-se da prova amealhada aos autos eletrônicos e das informações extraídas em consulta ao SEEU que a ora agravante
MARIA JOSÉ VIEIRA
cumpre a pena total de
09 (nove) anos de reclusão
, no regime
fechado
, derivada de uma única condenação pelos crimes de
tráfico de drogas
e
associação ao narcotráfico
.

Ressai, outrossim, que a apenada pugnou na instância primitiva a sua colocação em prisão domiciliar, ao argumento de que é genitora de um filho menor de idade; todavia, o pleito foi indeferido pelo MM. Magistrado singular, sob a alegação de que não estão satisfeitos os requisitos legais previstos no art. 117, inc. III, da Lei n.º 7.210/84 e no art. 318, inc. V, do CPP, já que o filho da sentenciada é maior de 12 (doze) anos e o laudo psicossocial aponta que ela não é imprescindível aos cuidados de sua prole.

Nesse contexto, exsurge inconformada perante esta instância revisora, nos termos já relatados, ao que passo à análise da pretensão recursal.

1.

DA REQUERIDA COLOCAÇÃO DA AGRAVANTE EM PRISÃO DOMICILIAR
:

Como se sabe, a custódia em domicílio na fase executiva somente é admitida aos condenados que cumprem pena em regime
aberto
, consoante dicção do art.
117 da LEP,
in verbis
:

"Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de
regime aberto
em residência particular quando se tratar de:

I – condenado maior de 70 (setenta) anos;

II – condenado acometido de doença grave;

III – condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV – condenada gestante”
(grifei).

Todavia, por questões humanitárias e em
caráter excepcional
, os Tribunais Superiores vêm relativizando essa regra de modo a permitir a prisão domiciliar também àqueles que se encontram em regime prisional mais gravoso, porém, desde que a
realidade concreta assim imponha e reste comprovado que a dignidade da pessoa está efetivamente ameaçada
.

Nesse sentido: “
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que,
embora o art. 117 da Lei de Execução Penal estabeleça como requisito para a concessão de prisão domiciliar o cumprimento da pena no regime prisional aberto, é possível a extensão do benefício aos Condenados recolhidos no regime fechado ou semiaberto desde que demonstrada a excepcionalidade do caso concreto que indique a imprescindibilidade da medida
” (HC 599.642/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 21/06/2021). Destaquei.

E, especificamente na hipótese de condenada com filhos menores, a orientação jurisprudencial firmou-se no sentido de que,
não basta a comprovação da tenra idade de sua prole
, mas, sobretudo, da situação de desamparo dos filhos e a imprescindibilidade de cuidados maternos exclusivos, sendo a presença da mãe, de fato, essencial para a proteção e assistência à prole (
ex vi
do AgRg no HC n. 777.003/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023).

De mais a isso, no julgamento do
Habeas Corpus
coletivo n.º 143.641/SP
, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que, comprovada a gravidez, o estado puerperal ou a maternidade em relação a
crianças menores de 12 (doze) anos ou deficientes
, a mulher que estiver presa possui o direito à custódia em seu domicílio, nos termos do art. 318 do CPP e do art. 117 da LEP, sem prejuízo de que lhes fossem aplicadas medidas diversas do cárcere, previstas no art. 319 do CPP.

No entanto, a concessão do benefício pode ser excepcionada nas hipóteses de “
crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício
” (HC 143641, Relator(a):

Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-215 DIVULG 08-10-2018 PUBLIC 09-10-2018).

Partindo de tais premissas e volvendo-se ao caso concreto, consoante se depreende da certidão de nascimento de ID 219178699 - pág. 18, o filho da apenada
MARIA JOSE VEIRA
nasceu em
12/10/2008
, de modo que, atualmente, possui
15 (quinze) anos
.

Ademais, ao que consta do Laudo Psicossocial de ID 219178699 - págs. 58/60, a equipe técnica multiprofissional que atua no Núcleo de Execução Penal, em contato telefônico com o senhor Paulo, que ficou responsável pelo adolescente, foi informada de que o rapaz “
não se encontrava na residência naquele momento pois está à procura de emprego, fazendo entrega de curriculum em algumas empresas e o considera um menino tranquilo e estudioso”
.

Além disso, ficou consignado no referido documento que “
Quanto às condições de moradia apresentou no momento da visita habitabilidade favoráveis e boa higienização”
.

Logo, ainda que a apenada possua um filho menor de idade, este já é adolescente e está devidamente assistido por um amigo da família, não se encontrando em situação de desamparo, a inviabilizar o acolhimento do pleito de colocação de
MARIA JOSÉ VEIRA
em custódia domiciliar, uma vez que não satisfeitos os requisitos legais.

Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
o art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal não se aplica à Agravante mãe de criança maior de 12 anos, e que já se encontra em cumprimento definitivo de pena
” (AgRg no HC n. 756.236/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022).

Com base em tais assertivas, concluo ser acertada a r. decisão agravada, que, com lastro em fundamentação idônea, negou à agravante a prisão domiciliar.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução interposto por
MARIA JOSÉ VEIRA
,
mantendo inalterada
a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos do processo executivo de pena n.º
2000435-83.2023.8.11.0055, indeferiu o pedido de prisão domiciliar formulado em prol da reeducanda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024